Tribunal: TJES
Processo: 5027777-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027777-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA MACHADO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: WILHELM OLFERS CROSARA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA. AFASTADO. PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. PERTINÊNCIA DA PROVA PERICIAL NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando é possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da parte Recorrente em relação ao comando sentencial.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes STJ.

3. Tanto na contestação, quanto nas razões de apelação, a Recorrente não apontou o motivo pelo qual o cálculo do valor cobrado pelos autores estaria equivocado, não apresentando justificativa razoável para a produção da prova pericial.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
é
cabível indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade. Precedentes
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 768.733/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.).

5. No caso concreto, não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade dos autores, de modo que as consequências do descumprimento contratual não ultrapassaram meros dissabores aos Recorridos.

6. A indenização por dano moral não se justifica apenas pela reprovabilidade da conduta da requerida/Recorrente de reter indevidamente os valores que pertenciam e eram devidos aos Recorridos.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027777-66.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : ELIANA MACHADO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO : WAGNER LUIZ MACHADO SOARES.

RECORRIDOS : WILHELM OLFERS CROSARA E OUTROS.

ADVOGADO : JOAO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA.

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ELIANA MACHADO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por WILHELM OLFERS CROSARA, RONIE PETERSON FARIA CROSARA e WILHELM HEINZ CROSARA, julgou procedentes os pedidos autorais, para:

(i) condenar a requerida ao pagamento dos valores em atraso e retidos indevidamente, no valor de R$ 9.506,56 (nove mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e seis centavos) ao Autor Wilhelm Olfers Crosara – Sala 2014; R$ 5.125,50 (cinco mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) ao Autor Ronie Peterson Crosara – Salas 2001 e 2015; R$4.341,16 (quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) ao Autor Wilhelm Heinz Crosara – Sala 2002;

(ii) determinar que a requerida forneça a declaração de encerramento do vínculo contratual com “nada consta” em relação a taxas condominiais e tributos e fornecimento de relatórios mensais de aluguéis relativos a toda a vigência dos contratos de locação (até o seu término em 09/11/2021), nos imóveis de cada autor, no prazo de 15 (quinze) dias;

(iii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios a partir da citação, ambos pela taxa SELIC.

A Recorrente sustenta, em síntese, (i) a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) o juízo sentenciante indeferiu o requerimento de produção de prova pericial formulado pela requerida/Recorrente, sem apresentar qualquer fundamentação plausível; (iii) não é cabível indenização por danos morais aos Recorridos, porque a temporária ausência de repasse dos valores dos aluguéis devidos ao Recorrido/Autor WILHELM HEINZ CROSARA seria incapaz de lhe causar abalo psíquico, diante da informação, disponível na internet, de que o mesmo é proprietário de um patrimônio de mais de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais).

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, com a anulação do feito para retorno à fase instrutória, ou com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito ao supostos descumprimento do contrato de prestação de serviço de administração imobiliária pela ora Recorrente, em razão da ausência de repasse dos alugueis de salas de propriedade dos Recorridos, localizadas no 20º andar do Edifício Affinity Work, situado na Rua José Alexandre Buaiz, Vitória/ES.

Passo à análise das alegações recursais.

1.

PRELIMINAR
RECURSAL
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Os Recorridos suscitam, em suas contrarrazões, a preliminar de ausência de impugnação específica dos termos da sentença, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação.

A alegação não merece prosperar.

Da análise das razões recursais, não verifico violação ao princípio da dialeticidade, notadamente porque é possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da parte Recorrente em relação ao comando sentencial, notadamente em relação ao indeferimento da prova pericial e à condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A alegada ausência de impugnação específica com relação aos valores da condenação que a Recorrente reputou incorretos é matéria que se confunde com o mérito recursal, o que será apreciado a seguir.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar e CONHEÇO do recurso de apelação.

É como voto.

2.
CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a Recorrente alega que a sentença deve ser anulada por
cerceamento de defesa
, ante a inversão do ônus da prova e o indeferimento do pedido de produção de prova pericial formulado na contestação.

No entanto, não merecem prosperar as alegações da Recorrente.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos. Precedentes.

4. Na hipótese, alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e da configuração de cobrança de dívida líquida oriunda de relação contratual demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula nº 7/STJ.

5. No caso concreto, ausente a indicação dos dispositivos legais tidos como violados a fim de caracterizar o dissídio jurisprudencial com julgado desta Corte Superior. Incidência da Súmula nº 284/STF.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO CRÉDITO "CONSTRUCARD". DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]
É firme o entendimento do STJ no sentido de que "o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC"
(AgRg no AREsp 837.683/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 30/3/2016). [...]

(AgInt nos EDcl no AREsp 1416494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Conforme se extrai da sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau concluiu que, a despeito da alegação da requerida, ora Recorrente, de que seria necessária a
prova pericial
para aferir eventual discrepância no cálculo realizado pelos autores/Recorridos, a prova documental acostada aos autos já seria suficiente para análise do pedido autoral.

Nesse sentido, por considerar que a prova requisitada pela Recorrente foi reputada dispensável pelo Juízo
a quo
, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa.

Aliás, ressalta-se que, tanto na contestação, quanto nas razões de apelação, a Recorrente não apontou o motivo pelo qual o cálculo do valor cobrado pelos autores estaria equivocado, não apresentando justificativa razoável para a produção da prova pericial.

Ao contrário, do que se extrai dos autos, a requerida/Recorrente confessou a ausência de repasse dos alugueis nas datas contratualmente previstas, e limitou-se a alegar que haveria “eventual discrepância no cálculo realizado pelos autores”.

Não obstante, deixou de apresentar nos autos os “relatórios com os 60 (sessenta) meses de repasses mensais de aluguéis devidos a cada um dos Autores (10/11/2016 a 09/11/2021), indicando o valor de cada repasse e a sua data”, bem como o “relatório de pagamentos de aluguéis realizados pelo Inquilino/Locatário na conta da Requerida, com indicação de valor de cada pagamento e respectiva data”, cuja exibição foi determinada pelo juízo de primeiro grau, ao deferir a inversão do ônus da prova, em sede liminar (ID 4503768).

Assim, por considerar que referidos documentos seriam indispensáveis à apreciação de suas alegações, e que o ônus de apresentá-los competiam à própria Recorrente/requerida, não se verifica pertinência na produção da prova pericial pleiteada.

Dessa forma, deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa.

3
. DO DANO MORAL

Subsidiariamente, a Recorrente sustenta que não seria cabível a indenização por dano moral aos Recorridos.

Alega, para tanto, que a temporária ausência de repasse dos valores dos aluguéis devidos ao Recorrido/Autor WILHELM HEINZ CROSARA seria incapaz de lhe causar abalo psíquico passível de indenização por dano moral, diante da informação, disponível na internet, de que o mesmo é proprietário de um patrimônio de mais de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais).

Quanto ao ponto, assiste razão à Recorrente.

Conforme se extrai, o juízo sentenciante entendeu pela existência de dano moral passível de indenização, ao fundamento de que “
além de todo o desgaste oriundo da ausência de repasse na data estipulada, somado ainda a retenção indevida de valores, o quadro de saúde fragilizado do pai (Wilhelm Olfers), necessitando os valores do aluguel para sua subsistência nesse período de gastos mais acentuados para fins de tratamento de saúde, evidencia que a situação narrada nos autos ocasionaram danos que ultrapassam o mero descumprimento contratual
”.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
é
cabível indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade. Precedentes
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 768.733/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.).

No caso concreto, não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade dos autores, de modo que as consequências do descumprimento contratual não ultrapassaram meros dissabores aos Recorridos.

A indenização por dano moral não se justifica apenas pela reprovabilidade da conduta da requerida/Recorrente de reter indevidamente os valores que pertenciam e eram devidos aos Recorridos.

Ainda que, pessoalmente, este julgador se sensibilize com a situação do Recorrido WILHELM OLFERS CROSARA, que se encontrava em tratamento de câncer metastático à época dos fatos narrados (ID 4503756), não ficou comprovado que o descumprimento contratual perpetrado pela Recorrente tenha afetado a subsistência do Recorrido, como afirmaram os autores.

Ao contrário, do que se extrai dos autos, os Recorridos (pai e filhos) possuem outras fontes de renda, atuando como empresários, e possuíam os imóveis objetos de locação como investimentos.

Ademais, não impugnaram o documento apresentado pela Recorrente de que os Recorridos são sócios em empresas que constituem um patrimônio de mais de 70 (setenta) milhões de reais.

Assim, não se afigura crível que a ausência dos repasses mensais no valor de R$ 1.358,08 (mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oito centavos) para cada um dos Recorridos – repise-se, muito embora se trate de conduta reprovável –, tenha afetado diretamente a subsistência dos mesmos, cujos reflexos em sua realidade financeira não foram demonstrados.

Dessa forma, no mesmo sentido em que venho me manifestando em casos análogos, a hipótese não revela dano extrapatrimonial causado aos autores passível de gerar o dever de indenizar.

Assim, merece reforma a sentença recorrida quanto ao ponto, para afastar a condenação da requerida/Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores/Recorridos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a condenação da requerida/Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores/Recorridos.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.